Tribunal: TCU
Processo: 036.356/2018-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Mera petição interposto por Lourdes Batista Lima contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 2270/2025-TCU-Plenário Trata-se das contas ordinárias da Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A., referentes ao exercício de 2017. Considerando que, por meio do Acórdão 2182/2022-TCU-Plenário , esta Corte de Contas rejeitou as razões de justificativa apresentadas por Lourdes Batista Lima e outros responsáveis no que diz respeito à correção da tabela salarial dos funcionários da Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A. e lhes aplicou multa individual; considerando que, em face do acórdão condenatório, Lourdes Batista Lima opôs embargos de declaração que foram rejeitados no Acórdão 598/2023-TCU-Plenário ; considerando que, contra a decisão condenatória, Alexandre Porto Gadelha e Lourdes Batista Lima interpuseram recursos de reconsideração, que foram conhecidos e, no mérito, improvidos, conforme o Acórdão 671/2024-TCU-Plenário ; considerando que, neste momento, Lourdes Batista Lima ingressa com o expediente inominado (peça 450), com o objetivo de reformar o Acórdão 2182/2022-TCU-Plenário para afastar a sanção que lhe foi aplicada; considerando que não é possível receber o expediente em exame como recurso de reconsideração, pois tal peça apelativa já foi ajuizada neste processo por parte da requerente e apreciada mediante o Acórdão 671/2024-TCU-Plenário , o que resultou na preclusão consumativa estabelecida no art. 278, § 3o, do Regimento Interno TCU; considerando que não é cabível a interposição de recurso de reconsideração contra o acórdão que apreciou o recurso de reconsideração, em razão de inadequação, nos termos do art. 278, § 4o, do Regimento Interno do TCU; e considerando a impossibilidade de receber a peça em questão como recurso de revisão, pois este expediente recursal somente pode ser conhecido em hipóteses específicas e excepcionais, descritas no art. 35 da Lei 8.443/1992; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento no art. 143, IV, "b", do Regimento Interno do TCU, em recepcionar o expediente da peça 450 como mera petição, nos termos do art. 48, § 3o, da Resolução-TCU 259/2014, e negar seguimento, comunicando esta decisão à requerente. 1. Processo TC- Processo 036.356/2018-2 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2017) 1.1. Apensos: Processo 024.656/2024-0 (SOLICITAÇÃO); Processo 026.428/2024-5 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 026.427/2024-9 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 043.061/2021-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Alan Melo Marinho de Albuquerque (XXX.577.987-XX); Alexandre Porto Gadelha (XXX.176.637-XX); Carlos Henrique Silva Seixas (XXX.580.717-XX); Celso Cunha (XXX.442.057-XX); Eduardo Cunha Telles (XXX.043.187-XX); Eduardo de Noronha Coutinho Marques (XXX.672.587-XX); Fernando de Jesus Coutinho (XXX.620.987-XX); Genildo Rodrigues de Araújo (XXX.885.187-XX); Gláucia Menezes Salvador Valle (XXX.204.877-XX); Isabela de Moura Bragança Lima (XXX.039.737-XX); Jaime Wallwitz Cardoso (XXX.548.747-XX); José Mauro Esteves dos Santos (XXX.373.378-XX); Liberal Enio Zanelatto (XXX.757.448-XX); Lourdes Batista Lima (XXX.323.917-XX); Luzenildes Sant' Ana de Almeida (XXX.274.102-XX); Paulo Roberto Trindade Braga (XXX.647.627-XX); Ricardo Antunes Corrêa (XXX.215.507-XX); Rogerio Correa Borges (XXX.921.657-XX) 1.3. Recorrente: Lourdes Batista Lima (XXX.323.917-XX) 1.4. Unidade: Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A. 1.5. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro Jorge Oliveira 1.8. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos) 1.9. Representação legal: Augusto César Nogueira de Souza (OAB/DF 55.713), Brenda Bezerra da Silva (OAB/DF 64.879) e outros, representando Jaime Wallwitz Cardoso, Rogerio Correa Borges, Liberal Enio Zanelatto, Celso Cunha e Isabela de Moura Bragança Lima; Eduardo Rodrigues Lopes (OAB/DF 29.283), Ana Luiza Queiroz Melo Jacoby Fernandes (OAB/DF 51.623) e outros, representando Carlos Henrique Silva Seixas; André da Silva Teixeira (OAB/RJ 84.892), representando Lourdes Batista Lima; Yan Braga Mozer (OAB/RJ 230.493) e Nathalia Azevedo do Nascimento (OAB/RJ 233.222), representando Paulo Roberto Trindade Braga; Rodrigo Viana da Cunha (OAB/RJ 183.664) e Josinei Cristiano Santos de Andrade (OAB/RJ 233.949), representando Alan Melo Marinho de Albuquerque; Luana Palmieri França Pagani (OAB/DF 23.569) e Gisela Pimenta Gadelha Dantas (OAB/RJ 111.202), representando Alexandre Porto Gadelha 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há